Tribunal: TJSP
Processo: 2250847-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material não configurado. Impossibilidade de averiguação do proveito econômico obtido com a causa que implica na adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Acolhimento da pretensão da embargante que, ademais, violaria o princípio da razoabilidade. Precedentes do STJ. Embargos opostos com caráter infringente.

Ementa:
Embargos de declaração. Erro material não configurado. Impossibilidade de averiguação do proveito econômico obtido com a causa que implica na adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Acolhimento da pretensão da embargante que, ademais, violaria o princípio da razoabilidade. Precedentes do STJ. Embargos opostos com caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.